Tribunal: TJPA
Processo: 0812435-11.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812435-11.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GILSON ANTONIO MOREIRA MACHADO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA DE
REPARAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS E MORAIS COLETIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVADO.

IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL
.

MÉRITO.
ELEMENTOS DE PROVAS APTOS A DEMONSTRAREM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O RISCO DE DANO QUE MILITA EM FAVOR DA COLETIVIDADE.

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. À UNANIMIDADE.

1-
Prescrição
. É firme
a jurisprudência do STJ no sentido de que as infrações ao meio ambiente são de caráter continuado, pelo que as ações de pretensão de cessação dos danos ambientais são imprescritíveis. Precedentes.

2-
Mérito.
A questão reside se preenchidos os requisitos para a concessão da
tutela de urgência deferida na origem que determinou o bloqueio de bens do Agravante até o valor exigido pelo Agravado, acrescido dos consectários legais e, a indisponibilidade de bens imóveis de sua titularidade, até ulterior deliberação.

3-Evidencia-se de antemão que a matéria veiculada nos presentes autos trata de direito ambiental, traduzindo um bem jurídico maior, cujo direito pertence a todos e não a grupos específicos.
Assim, pela simples leitura do art. 225 d
a
Constituição Federal, já fica evidenciada a importância do bem juridicamente protegido, bem como que há imposição ao poder público em preservá-lo como um todo, além de constituir dever de toda a coletividade.

4-A Lei nº 6.938/81 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 3
o
, IV, define poluidor como a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (a
rt. 3º, IV).

5-Notório, ainda, que o sistema brasileiro ambiental, adota a teoria do risco integral, segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81.

6-Farta documentação trazida pelo Estado do Pará
,
consubstanciada no Auto de infração nº 4421/GEFLOR de 16.03.2017 que fora lavrado pelo fato de ter o Agravante deixado de atender “as exigências legais quando devidamente notificado pela autoridade competente no prazo concedido, visando à regularização, correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação”; no Relatório Técnico (Id 20627255 - Pág. 3); no Parecer Jurídico nº 26722/CONJUR/GABSEC/2020; no Termo de Ajustamento de Conduta; elementos

que trazem indícios de houve a prática de irregularidade ambiental.

7-Destarte, em um Juízo de cognição sumário, típico à tutela deferida na origem,
deve prevalecer a presunção de legalidade do ato administrativo.

8-Assim, restando preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada deferida na origem, há, neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão agravada.

9-C
abe esclarecer, que a presente decisão que mantém a tutela deferida em primeiro grau, tem caráter precário, não configurando antecipação do julgamento do mérito da ação, não consolidando direito, não vinculando, portanto, posterior decisão do magistrado ante a necessidade de desenvolvimento da instrução processual.

10-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido
.
Prejudicadas as alegações quanto à
incompetência absoluta do juízo, bem como, quanto
ao oferecimento de caução real referente a imóvel rural de propriedade do Agravante, diante de decisões posteriores nos autos principais.
Prejudicado o Agravo Interno em razão do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 de maio a 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0812435-11.2020.8.14.0000 - PJE
) interposto pelo
GILSON ANTONIO MOREIRA MACHADO
contra o
ESTADO DO PARÁ
, em razão da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública
de
Belém-PA, nos autos da Ação Civil Pública de
reparação por danos ambientais e morais coletivos c/c obrigação de fazer
(processo nº
0859827-14.2020.8.14.0301-PJE)
ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida teve o seguinte teor (Id
4184999):

“(...)
Como é sabido, as medidas de urgência têm função essencialmente instrumental, vez que tendem a evitar o perecimento de um direito, cuja aparência pode ser razoavelmente aferida de plano. A sua justificativa de existência é que, acaso não seja analisada desde logo a situação fática e resguardado minimamente o direito material pretendido pelo ofendido, o decurso do tempo poderá desconstituir o próprio exercício tempestivo do direito do alegado aparente.

Nessa linha de ideia é que art. 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência poderá ser deferida quando estiverem presentes a probabilidade do direito e, também, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso presente, a verossimilhança das alegações está patenteada em face dos documentos aditados com a petição de ingresso, especialmente o Auto de Infração nº 4421/2017 (ID nº 20627255).

Há, de fato, a demonstração prévia de que houve infrações de natureza administrativa e (talvez até penal), cuja repercussão também poderá ser aferida no campo civil. Afinal, o desmatamento realizado irregularmente constitui ilícito flagrante à ordem jurídica, especialmente quando é sucedido por vários relatórios de fiscalização e procedimento administrativo. Aliás, mesmo depois de instaurado o procedimento, pelo órgão ambiental, o responsável pelo empreendimento não apresentou qualquer recurso administrativo, denotando o seu desinteresse em esclarecer e/ou refutar as imputações (ID nº 20627256).

Esses fatos corroboram fortemente os argumentos do Estado do Pará, no sentido da existência de infrações em prejuízo do meio ambiente. Interessa consignar que, nos termos do §1º, do art. 14, da Lei Federal 6.938/81,
independentemente da existência de culpa, o poluidor estará obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
.

Portanto, sendo objetiva a responsabilização civil, todos aqueles juridicamente responsáveis pelo empreendimento poderão/deverão responder pelo fato danoso, especialmente porque, como neste caso, o risco de um dano irreparável é evidente, eis que, em juízo de aparência, ressoa nítida inflexão delitiva por parte do seu responsável, com destaque para o incumprimento de obrigações assumidas perante o órgão ambiental.

Desse ponto de partida, denota-se que deve ser prestigiado o direito à prestação pecuniária reclamada pelo demandante.

No que pertine à irreversibilidade do provimento antecipado, infere-se que este requisito deve ser relativizado, pois é imprescindível mitigar essa circunstância sempre que isso colocar em risco um valor jurídico mais caro no ordenamento jurídico, como é o caso dos bens ambientais. Ademais, os bens do réu que, eventualmente, forem bloqueados poderão ser restituídos aos demandados, caso essa medida se mostre demasiada no futuro.

Consoante as razões precedentes, defiro a tutela de urgência reclamada (art. 300 do CPC). Determino:

a) O bloqueio de bens do réu até o valor exigido pelo demandante, acrescido dos consectários legais. A medida incidirá, preferencialmente, sobre os ativos vinculados aos sistemas Renajud e Sisbajud.

b) Indisponibilidade de bens imóveis, cuja titularidade seja do réu, até ulterior deliberação.

Em seguida, citar e intimar os réus
para que tomem ciência do inteiro teor desta decisão e, querendo, contestem os termos da presente ação, sob pena de revelia.

Ciência ao Ministério Público.
(...)”

Em suas razões (Id

4185695), o Agravante suscita a incompetência do foro de Belém para a propositura da presente demanda, uma vez que a ação, baseada em alegação de descumprimento de TAC, visa a reparação de suposto dano ambiental na Fazenda Várzea Alegre, localizada no Município de Ipixuna do Pará.

No mérito, aduz, em síntese, que o dano pautado para concessão do pedido liminar de constrição de bens e valores do Agravante, ocorreu anterior a 22 de julho de 2008 e encontra-se em área de reflorestada.

Sustenta que possui licenciamento vigente sem apontamento de passivo ambiental, Cadastro Ambiental Rural-CAR válido, possui certidão negativa de embargos expedida pelo IBAMA, certidão negativa de desmatamento ilegal expedida pela SEMAS.

Argumenta que consta no processo administrativo análise que demonstra a ausência do dano ambiental alegado, bem como, do direito à indenização para reparação, conforme relatado a fls. 200, do processo administrativo nº 2010/34229.

Defende que no período de 31/03/2014 a 04/04/2014, a Equipe técnica de vistoria da Sema composta pelos Engenheiro Florestal, SEMA/GEPAF – Carlos Victor P. Leitão, e Engenheiro Agrônomo, SEMA/GEPAF –Francisco de Assis Barbosa, constataram no laudo juntado no processo administrativo nº 2010/34229, que não há passivos ambientais na área, e que fora realizado reflorestamento no local indicado como área indicada para adesão ao PRA.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão interlocutória agravada para que ocorra a liberação dos bens bloqueados.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 4681022), o Agravante interpôs Agravo Interno (Id 4975300) contra o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, aduzindo a não apreciação do oferecimento de caução real referente a imóvel rural de propriedade do Agravante.

Sustenta a incompetência absoluta de foro, uma vez que que a liminar deferida fora no intuito de reparar suposto dano ambiental na Fazenda Várzea Alegre, localizada no Município de Ipixuna do Pará, pelo que requer sejam os autos do processo na origem remetidos ao Juízo da Comarca de Ipixuna-PA. Enfatiza a ausência de comprovação do dano ambiental, uma vez que não há qualquer demonstração de sua ocorrência pelo Agravado, valendo-se o autor, de suposto descumprimento de TAC, sem qualquer demonstração plausível de degradação ambiental na propriedade.

Assevera que nos autos administrativo, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado – SEMAS afirmou que ao analisar a série histórica das imagens do imóvel rural, restou comprovado de que não houve intervenções após o marco ambiental de 22/07/2008, e que os desmatamentos foram anteriores a essa data, devendo aplicar o disposto no Decreto Estadual nº 838/2013.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (Id 5217232), refutando as teses do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público nesta segunda instância, este manifestou-se pelo conhecimento e pelo parcial provimento do Agravo de Instrumento (Id 5286534).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

De início, impende registrar que em consulta realizada no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, deste Egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que na ação principal o juízo
a quo
proferiu nova decisão reconhecendo a incompetência deste Juízo para processar e julgar a demanda (Id 28508146), senão vejamos:

(...) Consoante as razões precedentes,
declaro a incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente demanda
, com suporte no art. 53, inciso IV, “a” do CPC. Em razão deste comando, o feito deverá ser remetido ao Juízo da Vara Única de Ipixuna do Pará, o qual, a seu juízo, validará ou não a tutela emergencial já deferida (...) – Grifo nosso

Ainda em consulta aos autos eletrônicos da ação principal, constata-se que o juízo competente, após convalidar os atos judiciais praticados anteriormente
,
deferiu o pedido de substituição de penhora formulado pelo requerido, determinando a expedição de alvará judicial a fim de devolver os valores ao requerido

(Id 40923924), senão vejamos:

“Ante o exposto, com fundamento na celeridade processual e boa-fé, DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA formulado pelo requerido (id. num. 36758407 e num. 39184122).

Considerando que os valores bloqueados no SISBAJUD já foram transferidos para conta judicial, conforme documento de id. num. 26307326, DETERMINO a expedição de alvará judicial a fim de devolver os valores ao requerido, Sr. Gilson Antônio Moreira Machado.

Após, retornem os autos conclusos para efetuar o desbloqueio dos veículos no RENAJUD (id. num. 21297752).

Em relação aos bens imóveis (id. num. 29589992), esclareço que só serão desbloqueados após comprovação do bloqueio da fazenda ofertada em substituição pelo Cartório de Registro de Imóveis de São Domingos do Capim-PA.

EXPEÇA-SE, com urgência, ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de São Domingos do Capim-PA para que faça anotação do bloqueio do bem e remeta-se a este Juízo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, cópia da certidão atualizada do imóvel contendo a constrição. (...)”

Com efeito, restam prejudicadas as alegações quanto à
incompetência absoluta do juízo, bem como, quanto
ao oferecimento de caução real referente a imóvel rural de propriedade do Agravante.

Quanto a alegação de prescrição, é firme
a jurisprudência do STJ no sentido de que as infrações ao meio ambiente são de caráter continuado, pelo que as ações de pretensão de cessação dos danos ambientais são imprescritíveis, senão vejamos o julgado abaixo:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE
. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA 623/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inicialmente, é importante ressaltar que o presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, referendado pelo STF, é imprescritível a reparação do dano ambiental em espaços especialmente protegidos, em razão da natureza permanente da lesão.
Julgados: RE 654.833/AC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 29.4.2020; REsp. 1.081.257/SP, Rel.
Min. OG FERNANDES, DJe 13.6.2018; REsp. 1.644.195/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 8.5.2017.
3. Não procede a tese de ilegitimidade passiva, uma vez que, nos termos da Súmula 623/STJ, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. 4. A parte agravante não impugnou o fundamento do acórdão recorrido de que, configurada a revelia, presumem-se verdadeiras as alegações da parte autora (fls. 312/313). 5. Incide, por conseguinte, a Súmula 283/STF, a obstar a reabertura da discussão quanto à precisão das provas apresentadas pelo Parquet (o que deveria ter sido feito em sede de contestação). 6. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1540341 PA 2019/0203643-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020) – Grifo nosso

No mérito, a questão reside se preenchidos os requisitos para a concessão da
tutela de urgência deferida na origem que determinou o bloqueio de bens do Agravante até o valor exigido pelo Agravado, acrescido dos consectários legais e, a indisponibilidade de bens imóveis de sua titularidade, até ulterior deliberação.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o Magistrado de origem levou em consideração o bojo probatório anexado na petição inicial, dando destaque para o Auto de Infração nº 4421/2017 em que se demonstra a ocorrência de infrações ambientais que poderão ser apuradas na seara administrativa, civil e até penal, bem como levou em consideração a não apresentação de recurso administrativo após a instauração do procedimento.

Evidencia-se de antemão que a matéria veiculada nos presentes autos trata de direito ambiental, traduzindo um bem jurídico maior, cujo direito pertence a todos e não a grupos específicos a teor do expresso no
art. 225 d
a
Constituição Federal no capítulo que trata do meio ambiente, consoante passa-se a transcrever:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Assim, pela simples leitura do artigo acima, já fica evidenciada a importância do bem juridicamente protegido, bem como que há imposição ao poder público em preservá-lo como um todo, além de constituir dever de toda a coletividade.

Ressalta-se que a Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 3
o
, IV, define poluidor como a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental,

senão

vejamos:

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou
indiretamente
, por atividade causadora de degradação ambiental; (Grifo nosso)

Notório, ainda, que o sistema brasileiro ambiental, adota a teoria do risco integral, segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81, senão vejamos:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado,
independentemente da existência de culpa
, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. (Grifo nosso)

Observa-se dos autos da ação na origem, a existência de farta documentação trazida pelo Estado do Pará
,
consubstanciada no Auto de infração nº 4421/GEFLOR de 16.03.2017 que fora lavrado pelo fato de ter o Agravante deixado de atender “as exigências legais quando devidamente notificado pela autoridade competente no prazo concedido, visando à regularização, correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação”; no Relatório Técnico (Id 20627255 - Pág. 3); no Parecer Jurídico nº 26722/CONJUR/GABSEC/2020; no Termo de Ajustamento de Conduta; elementos que trazem indícios de houve a prática de irregularidade ambiental.

Sobre o tema, o Ministério Público assim manifestou-se em seu parecer:

“Em juízo de cognição sumária verifica-se que diante do interesse individual e exclusivamente patrimonial do agravante e da necessidade de proteção de direito coletivo e fundamental ao meio ambiente, deve prevalecer este com a adoção de todas as cautelas juridicamente disponíveis.

Assim, o bloqueio de bens se mostra medida reversível, razoável e proporcional ante ao direito discutido nos autos, qual seja a proteção integral do meio ambiente

devendo ser mantida até que a questão seja analisada de forma exauriente pelo Juízo competente. (...)”

Destarte, em um Juízo de cognição sumário, típico à tutela deferida na origem,
deve prevalecer a presunção de legalidade do ato administrativo.

C
abe esclarecer, que a presente decisão que mantém a tutela deferida em primeiro grau, tem caráter precário, não configurando antecipação do julgamento do mérito da ação, não consolidando direito, não vinculando, portanto, posterior decisão do magistrado ante a necessidade de desenvolvimento da instrução processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação.

Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Oficie-se o Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente sobre esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA, 09 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2022